Tribunal: TJMT
Processo: 1023385-68.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023385-68.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 474.357.631-87 (APELANTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - MÉRITO -
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PRESTA INFORMAÇÃO ERRÔNEA À RECEITA FEDERAL – BLOQUEIO DO CPF DA AUTORA – INCLUSÃO NA MALHA FINA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA – DANOS MORAIS DEVIDOS, NO ENTANTO, REDUZIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se nas razões recursais a parte se insurge satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende ser necessária a reforma da sentença.

O envio de informação errônea à Receita Federal que desagua no bloqueio do CPF d
o consumidor caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
R
ecurso
s
de
A
pelaç
ões

C
íve
is,

aviado
s

p
or
Banco do Brasil S
.A.

e por

Maria Aparecida da Silva
,

visando a reforma da s
entença proferida n
a Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de
n.

1023385-68.2023.8.11.0002
,
manejada
pela segunda apelante em face do primeiro,
q
ue
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicia
l
,
declarando indevido o lançamento realizado pelo banco requerido e determinando a retificação da informação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
corrigido monetariamente

a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a contar

da citação
, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O
apelante

Banco do Brasil S.A
.
alega que

o lançamento da informação em nome da autora ao fisco
federal
decorreu da informação equivocada prestada nos autos de n.

0001829-22.2009.8.11.0033
pelo juízo da
1ª V
ara
da Comarca de São José do Rio Claro/MT
e, portanto, a responsabilidade pelos danos advindos da informação errônea não pode recair sobre si.
Sustenta que estão ausentes os danos morais
e s
e insurge contra
o valor pedido a título de indenização por danos morais, alegando ser irrea
l
. Ainda, afirma que não
tem legitimidade passiva
para figurar no polo passivo da ação, aduzindo ser responsabilidade exclusiva da Receita Federal a retificação dos dados da autora.
Por fim,
prequestiona
a matéria
(id.
204701265
).

A apelante Maria Aparecida da Silva, por sua vez,
assevera
que o valor da condenação por danos morais deve ser majorado
para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
, uma vez que o
montante
fixado pelo juízo de origem não levou em conta o
abalo sofrido
e também
não é suficiente para penalizar o causador do dano
(id.
204701268
).

Nas contrarrazões,
o Banco do Brasil suscita a preliminar de ausência de dialeticidade e requer o improvimento do recurso interposto pela parte contrária (id.
207111187
).

A apelante/apelada Maria Aparecida da Silva apresentou as contrarrazões à id.
204701275
, pugnando pelo desprovimento do recurso da instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apela
nte/apelado Banco do Brasil S.A.,
em sede
contrarrecursal
, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso
interposto por Maria Aparecida da Silva
, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(N.U 0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA E FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
– MÉRITO – ACORDO PARCIAL QUANTO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PAGAMENTO DO VALOR ATÉ EFETIVA DESOCUPAÇÃO – MANUTENÇÃO – ABATIMENTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS DETERMINADAS NO ÉDITO SENTENCIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, apesar do recurso não atacar diretamente os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante, os recorrentes apresentam razões de reforma das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entendem como melhor aplicáveis à espécie
.

Comprovada a existência de débitos locatícios em aberto, e acordado entre as partes a data da desocupação do imóvel em audiência de conciliação, de rigor a exigência do pagamento do respectivo período.

Os demandados carecem de interesse recursal no que tange ao pedido de abatimento das benfeitorias realizadas no imóvel, uma vez que já reconhecidas pelo Magistrado na origem.
”
(N.U 1011974-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)

Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
suscitada.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será analisada.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a
apelante Maria Aparecida da Silva interpôs a ação originária contra o banco réu porque
ao realizar consulta cadastral em seu CPF, const
ou
que seu documento est
ava “pendente de regularização”,
devido a uma

informação enviada pel
a instituição financeira apelada
ao fisco federal
,
na qual constava que a autora
teria recebido em sua

conta bancária o valor de R$131.802,31 (cento e trinta um mil oitocentos e dois reais e trinta

um centavo
s
), referente ao pagamento de precatório pelo INSS
,
no entanto, nunca recebeu o montante em sua conta bancária.

Aduziu que, em virtude da conduta do réu, está impedida até o presente momento de realizar abertura de contas bancárias, comprar ou vender imóveis, solicitar créditos bancários, retirar passaporte, e ainda corre o risco de perder os benefícios do governo e o direito ao voto, dentre outros.

Requereu, assim, a declaração de ato ilícito e a indenização pelos danos sofridos.

O pedido foi julgado
parcialmente procedente,
tendo o juízo
a quo
declarado indevido o lançamento realizado pelo banco requerido e determinando a retificação da informação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente
a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a contar
da citação, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

D
essa decisão
as partes se insurgem,
o banco
alegando que a informação prestada à Receita Federal decorreu de erro do Juízo da
1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
, que teria anotado o CPF da autora de forma errônea no alvará
eletrônico
,
razão pela qual não há conduta ilícita da sua parte, tampouco dever de indenizar; e a
autora a majoração da indenização fixada a título de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, convém registrar que
o
caso retrata
nítida relação de consumo
, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da perfeita adequação aos
conceitos de consumidor (art. 2º), fornecedor (art. 3º,
caput
) e serviço (art. 3º, § 2º) contidos na Lei
n.
8.078/90.

Impende anotar que o artigo 14 do mencionado código estabelece
a responsabilidade objetiva do fornecedor
pela prestação d
e serviços
de forma defeituosa,
ou seja,
independentemente da existência de culpa
.

Nessa esteira, basta que se verifique a existência do dano e o liame causal entre a conduta omissiva ou comissiva do prestador de serviço para que se caracterize a responsabilidade civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - FORNECEDOR DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS - VALOR - ARBITRAMENTO - PARÂMETROS. 1.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe a ele reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços
. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a
gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.
”

(TJ-MG - AC: 10000190412692002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Na espécie,
dos documentos acostados aos autos, constata-se que a apelante/apelada Maria Aparecida da Silva teve seu CPF
bloqueado
em virtude da instituição financeira apelante/apelada ter informado ao fisco que ela recebeu a importância de
R$131.802,31 (cento e trinta um mil oitocentos e dois reais e trinta

um centavo
s
), referente ao pagamento de precatório pelo INSS
, o que tornou a autora devedora de imposto de renda no importe de R$ 3.954,06 (três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos).

É incontroverso
também que
o bloqueio do CPF da autora só ocorreu em razão de o banco ter enviado à Receita Federal
informações
divergentes da que deveria enviar, já que fez constar o CPF da autora
na
declaração
ao invés de anotar o nome do polo ativo da
ação n
.
0001829-22.2009.8.11.0033,
qual seja,
Maria Aparecida
d
a Silva
- CPF: 738.518.411-15
, pessoa que interpôs a mencionada demanda visando receber cr
é
ditos que lhe eram devidos pelo INSS.

Inobstante a instituição financeira impute o erro
quanto ao CPF do titular na informação que encaminhou à Receita Federal
ao
Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
,
sob a alegação de que era este o número que constava na ordem de pagamento
,
calha registrar que tanto o ofício expedido quanto o levantamento do alvará ocorreu nas contas bancárias indicadas
na
ação n. 0001829-22.2009.8.11.0033
,
de modo que caberia ao banco analisar
o número correto do CPF da autora nos mencionados autos antes de enviar as declarações de sua responsabilidade à Receita Federal.

In
cas
u
, restou comprovada a falha na prestação de serviços pelo banco réu, que prestou informações equivocadas ao fisco, fazendo constar
o
CPF d
a autora, quando, na realidade, deveria anotar o CPF do polo ativo da ação de n.
0001829-22.2009.8.11.0033
, gerando um débito em nome da autora perante o fisco de
R$ 3.954,06 (três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos)
, além do bloqueio do CPF.

Desse modo,
é evidente a prática de ato
i
lícito

por parte da instituição financeira
e
sendo a
sua
responsabilidade

objetiva
,
deverá suportar os danos morais provocados,
já que o débito imputado à autora reverbera na sua imagem perante o órgão fiscalizador, afetando-lhe o bom nome e a honra objetiva, po
is apura a omissão de declaração de imposto de renda que pode, inclusive, des
aguar
em eventual sonegação fiscal.

Reconhecido o dever de indenizar
e, consequentemente, afastada a alegação de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda,
resta a análise do
quantum
debeatur
, que a instituição financeira alega ser “irreal” e a autora insuficiente para reparar o dano e
penalizar o causador do dano.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in
verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais.
Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cer
t
a proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No caso, conquanto não se descure da frustação, angústia e infortúnio vivenciado pel
a
autor
a em ter o seu CPF bloqueado por omissão da declaração de imposto de renda, quando sequer se enquadra na lista de declarantes,
não há nada a justificar a condenação no montante de R$
15.
000,00 (
quinze
mil reais), até porque
a

autora não
demonstr
ou
a
efetiva
ocorrência de qualquer situação excepcional ou sofrimento anormal apto a impor indenização

de tão elevada monta.

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes”
(STJ – 4ª Turma –
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015
).

Assim, considerando a extensão do dano causado
à
parte autora, admito que o valor indenizatório comporta a almejada minoração e que o
quantum
de R$
10
.000,00 (d
ez
mil reais) é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso da apelante
Maria Aparecida da Silva
e
dou

parcial provimento
ao recurso do
Banco do Brasil S.A.
, tão somente
para reduzir o valor indenizatório a título de danos morais para R$
10
.000,00 (d
ez
mil reais)
,
mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024